Tribunal: TJDFT
Processo: 0730774-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730774-25.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DOMINGOS SALVE DE JESUS RECORRIDAS: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE BENEFÍCIOS AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - BRASCAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E VIA INADEQUADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO POR DANOS OCASIONADOS EM VEÍCULO SEGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. PARCIALMENTE CONHECIDO UM DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. 1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão. 2. Na espécie, apesar da presunção relativa de culpa em colisão traseira, o conjunto probatório, assentado no aviso de sinistro, depoimento em juízo da testemunha e fotografia, revela a higidez da versão autoral no sentido de que o condutor do veículo segurado, enquanto trafegava pela faixa da direita, teria sido surpreendido pelo veículo conduzido pelo réu que, na tentativa de sair da faixa central para a da direita, ingressou de maneira brusca na frente do veículo segurado, impedindo o condutor de acionar os freios de forma efetiva, dando causa à colisão. 3. Assim, comprovada a ocorrência dos danos ao veículo segurado, o ato ilícito proveniente da quebra do dever de cuidado, além do nexo causalidade, bem como da obrigação da litisdenunciada de pagamento de parte dos valores gastos com a indenização do proprietário do veículo atingido, limitado ao valor da cobertura para proteção de terceiros, imperiosa a manutenção da sentença que fixou a responsabilidade pela indenização. 4. Parcialmente conhecido o recurso do réu Domingos e, na extensão, desprovido. Conhecido o Recurso da Brascar e, no mérito, desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, requerendo o afastamento da condenação ao ressarcimento em questão, sob o argumento de que houve culpa exclusiva por parte da condutora do veículo segurado pela recorrida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, a qual não manteve distância de segurança causando o sinistro. Aduz que a jurisprudência é pacífica em afirmar que a culpa pela colisão traseira recai sobre o motorista que colide na traseira do outro automóvel que está à frente. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente entre os condutores dos veículos abalroados. Por fim, assevera que não foram juntados aos autos comprovantes do pagamento realizado pela seguradora à sua segurada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, de diversos tribunais e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, apesar da presunção relativa de culpa em colisão traseira, o conjunto probatório, assentado no aviso de sinistro (ID 140973592, págs. 01/02), depoimento em juízo da testemunha Felipe (ID 67576742 e seguintes) e fotografias (ID 140973591), revela a higidez da versão autoral no sentido de que o condutor do veículo segurado, enquanto trafegava pela faixa da direita, teria sido surpreendido pelo veículo conduzido pelo réu que, na tentativa de sair da faixa central para a da direita, objetivando acessar a saída à direita (sentido Vila Planalto), ingressou de maneira brusca na frente do veículo segurado, impedindo seu condutor de acionar os freios de forma efetiva, dando causa à colisão. (...) Assim, apesar de os réus/apelantes imputarem ao condutor do veículo segurado a culpa pelo abalroamento, não se desincumbiram do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC[3], sobretudo porque as provas utilizadas para infirmar a versão autoral, consistentes na fotografia do veículo segurado após o acidente e na imagem do google maps, com a suposta indicação das posições dos veículos antes do acidente, mostram-se insuficientes para desconstituir as alegações autorais, já que não comprovam a alegada dinâmica do acidente e a colisão traseira por culpa exclusiva do condutor do veículo segurado. Aliás, pela fotografia do veículo de propriedade do réu (ID 67576761, pág. 08), constata-se o abalroamento à direita da parte traseira, corroborando a versão de que a colisão ocorreu após manobra brusca para saída à direita, sentido Vila Planalto (ID 67576761, pág. 06), não se havendo falar em culpa concorrente” (ID 69086160). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, registre-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, não conheço do pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020